Tribunal: TJPA
Processo: 0807194-02.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807194-02.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, RAIMUNDO NONATO ARAUJO SILVA

APELADO: RAIMUNDO NONATO ARAUJO SILVA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO LOCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso de apelação. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de gratificação natalina a servidor público municipal, em razão da supressão do adicional de horas extras da base de cálculo da referida verba, incidindo juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

2. O recurso adesivo. Recurso adesivo interposto pelo servidor objetivando a reforma da sentença na parte que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da retenção e pagamento a menor do seu 13º salário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) no recurso de apelação, saber se a supressão do adicional de horas extras da base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal encontra amparo no poder de autotutela e na Lei Federal nº 8.852/1994, ou se prevalece a legislação local; (ii) no recurso de apelação, saber se os consectários legais aplicáveis à condenação da Fazenda Pública devem ser limitados à incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021; e (iii) no recurso adesivo, saber se a retenção indevida ou pagamento a menor de verba salarial de natureza alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do recurso de apelação interposto pelo Município. O princípio da autonomia municipal (CF/1988, arts. 18 e 30, I) afasta a aplicação subsidiária de legislação federal restritiva (Lei Federal nº 8.852/1994) quando há norma local específica. A Lei Municipal nº 1.767/2007 (Estatuto dos Servidores de Altamira) prevê expressamente a inclusão das vantagens pecuniárias habituais (como as horas extras) na base de cálculo da gratificação natalina.

5. O poder de autotutela da Administração (Súmulas nº 346 e nº 473 do STF) encontra limite no princípio da legalidade, sendo arbitrária a supressão de parcela remuneratória devida em estrita observância à norma municipal de regência.

6. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora (STF, Tema 1.419/RG), impondo-se a reforma da sentença nesse capítulo.

7. Do recurso adesivo interposto pelo autor. O simples inadimplemento contratual ou a supressão/atraso no pagamento de parcelas remuneratórias por parte do Poder Público constitui inadimplemento de obrigação legal e não gera dano moral presumido. A configuração do dever indenizatório exige prova inequívoca de ofensa grave aos direitos da personalidade, como restrição em cadastros de crédito ou privação severa de subsistência, ônus do qual o demandante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível do Município conhecida e parcialmente provida apenas para fixar a Taxa SELIC. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em observância à autonomia municipal, as horas extras habituais integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor estatutário quando houver previsão expressa na legislação local.

2. A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, é aplicável, de forma exclusiva, para a atualização de valores em condenações da Fazenda Pública a partir da sua vigência.

3. O inadimplemento ou pagamento a menor de verba salarial pelo ente público não configura, por si só, dano moral indenizável."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII, X, 18, 30, I, e 39, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 1.767/2007 (Altamira), arts. 129, 145 e 154; CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 346 e nº 473; STF, ARE 1.557.312, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 29.08.2025 (Tema 1.419/RG); STF, RE 596.478, Plenário (Tema 191/RG); STF, RE 705.140, Plenário (Tema 308/RG); STF, Tema 810/RG; STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 0809203-34.2024.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0002433-12.2013.8.14.0048, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0808693-57.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001931-17.2019.8.14.0031, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803965-70.2020.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, bem como CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
interposto por
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e RAIMUNDO NONATO ARAUJO SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADO COM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizado por
RAIMUNDO NONATO ARAUJO SILVA
em face do
Ente Municipal.

Em síntese da demanda, o autor narrou ser servidor público municipal concursado há mais de 5 (cinco) anos, exercendo a função de vigilante. Relatou que sempre percebeu sua gratificação natalina (13º salário) calculada sobre a média de sua remuneração anual, a qual incluía o adicional por serviço extraordinário (horas extras).

Contudo, aduziu que, no ano de 2023, foi surpreendido com o pagamento a menor da referida verba, sob a justificativa administrativa de que as horas extras haviam sido excluídas da base de cálculo por força da Lei Federal nº 8.852/94.

Sustentando a inaplicabilidade da norma federal face à existência dos arts. 129, 145 e 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007, que define a remuneração como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, o autor pleiteou a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças apuradas no ano de 2023 e nos anos subsequentes.

Requereu, outrossim, o pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de que a supressão abrupta de verba alimentar comprometeu seu planejamento financeiro familiar, gerando transtornos e frustrações.

Apos citado, o Município de Altamira ofereceu contestação para defender a regularidade do ato administrativo, argumentando que o adicional por serviço extraordinário possui natureza transitória e excepcional, não devendo, portanto, compor a remuneração para fins de cálculo da gratificação natalina.

Para fundamentar sua tese, invocou a aplicação da alínea "l", do inciso III, do art. 1º da Lei Federal nº 8.852/94, além de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Rechaçou o pleito indenizatório, alegando que o caso configura mero aborrecimento e que a Administração agiu no estrito exercício de seu poder de autotutela.

Por fim, requereu a improcedência total dos pedidos e a declaração de isenção do ente público quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Juízo
a quo
, em julgamento antecipado da lide, proferiu sentença de parcial procedência. Fundamentou que a Lei Municipal nº 1.767/2007 prevalece sobre a norma federal e determina expressamente que a gratificação natalina seja calculada sobre a média das remunerações, as quais englobam as vantagens pecuniárias, incluindo as horas extras. Assim, condenou o Município ao pagamento das diferenças do 13º salário, acrescidas de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E). A referida decisão foi posteriormente integrada por Embargos de Declaração opostos pelo autor, passando a constar a condenação da municipalidade também ao pagamento das diferenças dos exercícios que se sucederem no curso da demanda. O pedido de danos morais, contudo, foi julgado improcedente, por entender o magistrado que a mera frustração financeira não presume o abalo extrapatrimonial. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao rateio das custas e dos honorários, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor e a isenção de custas do ente municipal.

Irresignado, o Município de Altamira interpôs Recurso de Apelação reiterando integralmente sua tese defensiva. Ratificou que a gratificação natalina deve ter como base de cálculo apenas o vencimento e as vantagens de caráter permanente, restando incompatível a inclusão de verbas transitórias como as horas extras.

Subsidiariamente, insurgiu-se contra os consectários legais fixados na sentença, requerendo a reforma do
decisum
para que a atualização monetária e os juros de mora observem exclusivamente a incidência da taxa SELIC, em observância ao mandamento contido no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A parte autora, inconformada com o capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, interpôs Recurso Adesivo focado na obtenção da reparação moral.

Argumentou que a retenção indevida, desmotivada e sem prévio aviso de parte substancial de seu salário caracteriza ato ilícito que atinge verba de natureza alimentar, situação que dispensa a prova concreta do sofrimento por configurar dano moral presumido, colacionando jurisprudência no sentido de que o atraso ou supressão salarial gera abalo indenizável.

As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, nas quais o autor pugnou pelo desprovimento do recurso municipal reiterando a supremacia da lei local, enquanto o Município rebateu o apelo adesivo reafirmando a inexistência de prova de dor ou humilhação que justifique a condenação por danos morais.

Remetidos os autos a esta Egrégia Corte, abriu-se vista ao Ministério Público Estadual. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. O
Parquet
destacou que a sentença agiu com acerto ao aplicar a lei municipal, que não exclui verbas eventuais do conceito de remuneração, e corroborou o entendimento de que a simples supressão da parcela, por si só, não configura o dano moral presumido pretendido pelo autor.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

1. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

A controvérsia do presente feito reside na apuração da legalidade do ato administrativo perpetrado pelo Município de Altamira, que, no ano de 2023, suprimiu o adicional por serviço extraordinário (horas extras) da base de cálculo do 13º salário do servidor apelado.

A municipalidade ratifica sua defesa sob os pilares do poder de autotutela elencados nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na aplicação da Lei Federal nº 8.852/94, a qual exclui verbas de caráter transitório do cômputo da gratificação natalina.

Analisando detidamente os autos, verifico que a tese do ente público não merece prosperar.

Cumpre rememorar que a República Federativa do Brasil consagra nos seus art. 18 c/c art. 30, inciso I, o princípio da autonomia dos entes federados. Dessa premissa extrai-se a competência exclusiva do Município para organizar o regime jurídico de seus servidores.

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

(...)

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

Logo, o entendimento é no sentido de que a legislação federal afeta aos servidores da União não pode ser aplicada por analogia ou de forma subsidiária para restringir direitos de servidores municipais, sob pena de frontal violação ao Pacto Federativo.

In casu
, restou incontroverso que a Lei Municipal nº 1.767/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Altamira) é explícito ao determinar que a gratificação natalina seja calculada sobre o complexo remuneratório, o qual abrange o vencimento e as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor. Tratando-se o adicional de horas extras de vantagem pecuniária auferida com habitualidade ao longo do exercício de 2023, sua integração à base de cálculo do 13º salário é medida impositiva, amparada não apenas na lei local, mas na própria exegese do art. 7º, VIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

(...)

O poder de autotutela da Administração, invocado pelo recorrente, não ostenta caráter absoluto. Ele encontra balizas intransponíveis no princípio da legalidade. Se o pagamento pretérito ocorria em estrita obediência à norma municipal de regência, inexistia vício a ser sanado. A supressão perpetrada pela municipalidade configurou, em verdade, ato arbitrário desprovido de amparo normativo válido. Destarte, é irretocável a sentença neste capítulo.

Subsidiariamente, o Município pleiteia a reforma da sentença quanto aos índices de juros e correção monetária impostos à condenação, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC. Neste ponto específico, assiste razão ao apelante.

A decisão de piso pautou-se nos parâmetros delineados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ. Ocorre que o pleito exordial abrange diferenças salariais relativas ao exercício de 2023 e posteriores, período em que já vigia, em sua plenitude, a Emenda Constitucional nº 113, promulgada em dezembro de 2021.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) já teria dirimido a controvérsia no Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 1.557.312 no qual originou o Tema 1419 de Repercussão Geral para afirmar que o referido art. 3º da Emenda Constitucional operou substancial alteração no regime de juros e correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. O texto constitucional passou a determinar de forma cogente que nas condenações judiciais contra entes públicos haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Taxa SELIC, a qual passa a desempenhar função mista (atualização monetária e compensação da mora), sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice.

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 3º DA EC 113/2021. TAXA SELIC. FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021.

4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
(Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG).

5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários.

6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento.

Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”.

(ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO DO ADESIVO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidor público (Auxiliar de Vigilância) contra o Município de Altamira, objetivando o recálculo da gratificação natalina para inclusão da média das horas extras habituais, bem como reparação extrapatrimonial.

2. A sentença julgou procedente o pedido de cobrança, condenando o ente ao pagamento das diferenças, e improcedente o pedido de danos morais. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as horas extras habituais integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor municipal de Altamira, à luz da legislação local; (ii) saber se o inadimplemento ou pagamento a menor de verba salarial gera dano moral in re ipsa; e (iii) definir o índice de atualização monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 1.767/2007 (RJU de Altamira) estabelece expressamente que a gratificação natalina corresponde a 1/12 da média das remunerações percebidas no ano. O conceito legal de remuneração abrange o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, rol no qual se insere o adicional de horas extras (arts. 129, 145, II e 154).

5. O princípio da autonomia municipal (CF/1988, art. 30, I) afasta a aplicação subsidiária de legislação federal restritiva (Lei nº 8.852/94) ou jurisprudência referente a servidores estatutários federais quando há norma local específica regulando a matéria de forma diversa.

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento de verbas salariais não gera dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade ou privação de necessidades básicas, o que não restou demonstrado nos autos.

7. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021 (Tema 1.419/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do Município parcialmente provida apenas para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê expressamente a inclusão de vantagens pecuniárias na base de cálculo da gratificação natalina deve prevalecer, em observância à autonomia do ente federativo.

2. A taxa SELIC é o índice aplicável para atualização de débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da EC nº 113/2021.

3. O inadimplemento de verba salarial, por si só, não configura dano moral indenizável”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I e § 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 44, II, e 49.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0852577-90.2021.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0851932-65.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804272-76.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.06.2021.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809203-34.2024.8.14.0005 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. SALÁRIO E 13º SALÁRIO NÃO PAGOS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO INDEPENDENTE DE EMPENHO OU INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal efetiva, condenando o ente municipal ao pagamento do salário e do 13º salário referentes a dezembro de 2012, valores esses não quitados, com atualização e juros legais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O Município apelante sustenta ausência de prova do direito da autora, inconsistências nos documentos apresentados, e, subsidiariamente, impossibilidade de quitação de despesas não empenhadas nem inscritas em restos a pagar, à luz da Lei nº 4.320/64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do direito ao recebimento do salário e 13º salário de dezembro de 2012 pela autora; (ii) estabelecer se a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar exime o Município do pagamento das verbas salariais devidas à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao recebimento de salários e 13º salário é protegido constitucionalmente (art. 7º, CF/88) e, por sua natureza alimentar, possui prioridade de pagamento em relação a outras despesas, não se admitindo a alegação de dano ou indisponibilidade orçamentária como justificativa para o inadimplemento pelo ente público.

4. A responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas salariais de servidor não se condiciona à existência de empenho prévio ou inscrição em restos a pagar, conforme orientação do STJ e reiterada jurisprudência local, pois trata-se de obrigação regularmente constituída, de trato sucessivo.

5. O ônus da prova quanto ao pagamento da remuneração compete ao ente público, que não demonstrou a quitação ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas e sem juntada de documentos capazes de infirmar a veracidade dos fatos apresentados pela servidora.

6. A autora logrou comprovar o vínculo funcional e a prestação de serviços no período questionado, por meio de contracheques, extratos bancários e frequência, cabendo ao réu a produção de prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

7. O inadimplemento salarial implica vedado enriquecimento ilícito por parte da Administração, não sendo possível ao ente público eximir-se da obrigação de remunerar servidor pelo trabalho efetivamente prestado.

8. Correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito ao pagamento de salário e 13º salário possui natureza alimentar e deve ser satisfeito prioritariamente pela Administração Pública, independentemente de empenho ou inscrição em restos a pagar.

2. Compete ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo servidor quanto à remuneração devida, não bastando alegações genéricas de ausência de recursos ou irregularidades administrativas pretéritas.

3. O inadimplemento de verbas salariais por parte do ente público caracteriza enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, VI, VIII e X; 39, §3º; CPC/2015, arts. 373, I e II, 85, §3º, I, 487, I; Lei nº 4.320/64, arts. 59, §§1º e 2º, 60, 36, 58; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/09).

Jurisprudência relevante citada:TJPA, Apelação Cível nº 0002123-43.2012.8.14.0047, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019;TJPA, Apelação Cível nº 0011526-26.2016.8.14.0005, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022;TJPA, Recurso Especial nº 0000130-36.2014.8.14.0033, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 29.08.2022;TJPA, Apelação Cível nº 0000261-15.2014.8.14.0064, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.05.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002433-12.2013.8.14.0048 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SALÁRIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS MUNICÍPIO DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A questão versa sobre sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de saldo de salário, férias acrescidas de 1/3 e de 13º salário à autora, em razão do labor desempenhado na Administração Municipal.

2.

Preliminar de ausência de interesse. Afastada. Tese que constitui o próprio mérito da controvérsia.

3.

Alegação de nulidade da contratação. Servidora investido em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.

4.

O salário, as férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

5.

Ente Público que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento.

6.

Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808693-57.2020.8.14.0006 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-08-19)

Portanto, impõe-se, assim, a adequação da sentença tão somente no que tange aos indexadores a título de condenação.

2. DO RECURSO DE RAIMUNDO NONATO ARAUJO SILVA

Por seu turno, a parte autora busca, via recurso adesivo, a reforma do julgado para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a redução abrupta de sua verba de natureza alimentar gera constrangimento e abalo psíquico presumido.

A irresignação não encontra guarida na jurisprudência pátria. É cediço que o simples desconto indevido, a supressão equivocada ou o atraso no pagamento de parcelas remuneratórias por parte do Poder Público configuram mero inadimplemento de obrigação legal. Tais episódios, embora gerem inegável dissabor e frustração, não são hábeis, por si sós, a caracterizar ofensa grave aos direitos da personalidade do servidor.

Para a configuração do dever indenizatório extrapatrimonial em tais hipóteses, exige-se a demonstração inequívoca de um desdobramento fático excepcional e gravoso — a exemplo de comprovada restrição de crédito (negativação em cadastros de inadimplentes) ou privação severa de meios de subsistência —, ônus probatório do qual o autor não se desincumbiu.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidor temporário em face do Município de Moju, visando o pagamento de saldo de salário, 13º proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como indenização por danos morais, em razão do inadimplemento contratual e distrato irregular. Sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e condenou o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município comprovou a quitação das verbas salariais devidas em razão da contratação temporária irregular; (ii) saber se o inadimplemento contratual e o desligamento informal do servidor justificam o deferimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ficha financeira apresentada pelo Município não demonstrou a quitação integral das verbas pleiteadas, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. Reconhecida a nulidade do contrato e devidas as verbas rescisórias proporcionais, conforme entendimento consolidado no STF (RE 596.478, Tema 191, e RE 705.140, Tema 308).

5. Inexistência de elementos nos autos que comprovem abalo psicológico significativo decorrente do inadimplemento. Inaplicabilidade do dano moral presumido em hipóteses de inadimplemento contratual isolado, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

1. A contratação temporária irregular gera direito ao pagamento das verbas proporcionais referentes ao tempo efetivamente trabalhado.

2. O simples inadimplemento contratual pelo ente público, desacompanhado de comprovação de abalo psíquico relevante, não enseja indenização por dano moral.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, II e IX; CPC, art. 373, II; art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); TJPA, ApCiv 0803965-70.2020.8.14.0006; TJPA, ApCiv 2018.00759931-57.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001931-17.2019.8.14.0031 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-18)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO QUE NÃO POSSUI NATUREZA “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO DE MODO A CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803965-70.2020.8.14.0006 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-06-26)

Dessa forma, a narrativa se restringiu a alegar o comprometimento do orçamento familiar em tese, mas sem anexar aos autos provas de constrangimento extraordinário. Correta, portanto, a improcedência deste pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, tão somente para reformar a sentença no que tange aos consectários legais, determinando que sobre o valor histórico devido incida, de forma exclusiva e englobada, a Taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora, a partir da citação, mantendo-se irretocável a condenação ao pagamento das diferenças salariais, bem como
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando que o provimento do recurso municipal se deu apenas em questão acessória (índices de atualização), subsiste a sucumbência recursal da parte autora quanto ao seu pleito indenizatório. Assim, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial fixada na origem e, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do Município em 2% (dois por cento) sobre o valor pretendido a título de dano moral, ressalvada, todavia, a exigibilidade da cobrança, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 14/05/2026